Tribunal: CARF
Processo: 10950.727248/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 como arguições de descumprimento de preceito fundamental, julgando procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs nos 2028 e 2036 para declarar a inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.727248/2013-69
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.185 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA MISSÃO TRANSMUNDIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 A 31/12/2009
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes
realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da
entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e
2621 como arguições de descumprimento de preceito fundamental, julgando
procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs nos 2028 e 2036 para declarar a
inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que
alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos
os §§ 3o, 4o e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

(assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.727248/2013-69
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.727248/2013-69

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario Hermes
Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2401-010.351, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Da impossibilidade de entidade
beneficente de assistência social em gozo de isenção realizar cessão de mão de obra. Abaixo
segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART. 195, §7o
CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028, ADI 2.036, ADI
2.621, ADI 2.228 e RE 566.622/RS.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade do art. 55 da
Lei no 8.212/91 externando o entendimento de que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades
beneficentes serem passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para caracterização
da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado
o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das
formalidades prevista na lei ordinária correlata.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
VEDAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem
cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a imputação de violação
ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de usufruir da
imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise
Xavier. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.349, de 05 de outubro de 2022, prolatado
no julgamento do processo 10950.727247/2013-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Ao tomar ciência da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou embargos de declaração (fls. 3091/3095), os quais foram rejeitados pelo despacho de
03/01/2023 (fls. 3099/3103).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/02/2023 (fl. 3104) e foram devolvidos em 15/02/2023 (fl. 3123), com Recurso Especial (fls.
3105/3122). Portanto, considera-se cumprido o prazo de quinze dias previsto no art. 68 do Anexo
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.727248/2013-69

II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/2015 (RICARF),
sendo o Recurso Especial, tempestivo.
No apelo busca-se discutir a matéria Da impossibilidade de entidade
beneficente de assistência social em gozo de isenção realizar cessão de mão de obra.
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 2201-009.797 e 2201-
009.802, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenham
sido modificados até a data da interposição do recurso especial.
A comparação apresentada entre recorrido e os paradigmas demonstra a
divergência segundo o despacho de admissibilidade.
É relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para ambos os paradigmas que foram admitidos - Acórdãos 2201-009.797 e 2201-
009.802, de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-
se, nos dois arestos, a existência de entidades imunes (para entendimento de alguns em usufruto
de isenção) que promoveram cessão de mão de obra a entes municipais, por meio de parcerias,
para prestação de serviços de saúde.
Nos paradigmas, tal conduta foi considerada incompatível para uma entidade
imune, eis que estaria transferindo indevidamente tal benefício aos entes públicos que não fariam
jus ao benefício.
No acórdão recorrido, por sua vez, o entendimento foi no sentido de que não
haveria vedação legal para que a entidade beneficente realizasse cessão de mão de obra e que a
natureza das atividades praticadas, relacionadas ao convênio com a Municipalidade, seria
assistencial.
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda
Nacional, razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial apresentado .
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é
aquela que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária,
quando analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que ambos arestos de
comparação se prestam a comprovar a divergência pretendida.

Fl. 3146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.727248/2013-69

2
Cessão de mão de obra – entidade beneficente de assistência social
O cerne da discussão está na suposta violação ao art. 55, inciso III da Lei no
8.212/91, haja vista a cessão de mão de obra de empregados da Contribuinte – entidade de
assistência social – ao Munícipio de Campo Mourão.
A fiscalização entendeu que a entidade realizava cessão de mão de obra onerosa
em caráter NÃO eventual, alocando nesta atividade quase a totalidade de seus empregados,
conforme se extrai do relatório fiscal a partir do item 108.
A DRJ, por seu turno, pautou seu posicionamento no Parecer da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social no 3.272/2004, que traz a interpretação de que a
cessão deveria ser uma exceção e que deveria ter apenas uma pequena parcela dos funcionários
cedidos.
Vale notar, no entanto , que fica absolutamente claro, através da leitura da
descrição das atividades relacionadas ao convênio objeto dos autos, que a natureza das mesmas é
assistencial. E mais, a fiscalização não rechaçou a natureza das atividades praticadas pela
Contribuinte.
Somando isso ao fato de a contribuinte ser essencialmente uma entidade
beneficente, conclui-se que de fato realizava atividades de cunho assistencial, como preconiza o
art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91. A controvérsia reside no fato de estar ou não a contribuinte
cedendo mão de obra indevidamente, haja vista que a cessão era predominante dentro das
atividades da entidade, sendo realizada, portanto, de forma habitual.
De acordo com o Relatório Fiscal, verifica-se que a ratio essendi do entendimento
que motivou o lançamento nesta parte está no fato de que a cessão de mão de obra, da forma
praticada pela contribuinte, acabaria beneficiando a entidade e o tomador dos serviços em
detrimento a outras empresas que atuam no mesmo segmento, bem como da Seguridade Social,
que deixa de receber as contribuições previdenciárias, embora deva assegurar os benefícios
previdenciários dos empregados da entidade.
A despeito de entender as razões da autoridade fiscal, entendo que não se pode
afirmar que a contribuinte estaria descumprindo o art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91,
notadamente pelo fato de que a natureza de suas atividades é assistencial.
A referida Lei não traz qualquer requisito em relação à forma como devem ser
realizadas as atividades de assistência social, se cabível a cessão de mão de obra ou não, ou se
deve ser realizada de forma excepcional ou com participação da minoridade dos empregados.
Não se pode afirmar também que as atividades praticadas pela contribuinte
prejudicariam as empresas do segmento, haja vista que os regimes jurídicos das empresas e
entidades são totalmente distintos. As entidades beneficentes, ao contrário das sociedades
empresárias, devem seguir a risca um conjunto de regras muito mais rigoroso do que as demais
sociedades, tendo, consequentemente, outros custos para a manutenção desse regime.
Vou além. Demais disso, a entidade beneficente não pode praticar atividades com
fins lucrativos, o que acaba reduzindo o seu campo de atuação, fazendo com que ela se
mantenha, em síntese, com doações ou com atividades de cunho social ligadas ao Poder Público,
como faz a Contribuinte.

Fl. 3147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.727248/2013-69

Repita-se que o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 exigia apenas que a
entidade beneficente de assistência social “promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes” e, quanto a este
ponto, inexiste nos autos qualquer imputação de violação ao requisito por parte da contribuinte.
Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade
do inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/1991, quando da apreciação da ADI no 2020.A decisão
proferida pelo Pretório Excelso transitou em julgado em 16 de maio de 2020, conforme consta da
movimentação processual da ADI no 2028.
O inc. I do parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria no 1.640/2023, autoriza seja afastada a aplicação de lei, caso “já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal.”
Dúvidas não pairam, seja sobre a declaração da inconstitucionalidade do
dispositivo, seja sobre o trânsito em julgado do acórdão que a reconheceu
Outrossim, não parece decorrer das normas do art. 14 do CTN vedação quanto a
cessão de mão de obra ou mesmo de realização de qualquer atividade remunerada por parte da
entidade de assistência social.
Por fim, por argumento, trago ainda a informação de existência de decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nessa mesma esteira (Acórdão 9202-010.112, de 22 de
novembro de 2021).
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve continuar sendo
considerado improcedente. Portanto, nego provimento ao Recurso especial em apreço.

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 3148
DF CARF MF
Original